Tribunal: TJMT
Processo: 1014414-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014414-71.2021.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDA: TAYNNA FERRAZ DE BARROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da parte recorrida, consoante a ementa abaixo (id 104774484):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - REQUISITOS ART. 300 CPC - PRESENTES - SUSPENSÃO DE DESCONTOS QUE ULTRAPASSEM A LIMITAÇÃO DE 30% DOS RENDIMENTOS DA AUTORA - POSSIBILIDADE - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.
Presentes as condições para o deferimento da antecipação de tutela, é caso de determinar ao banco requerido que limites os descontos realizados à margem permitida de 30% dos rendimentos da autora, ora agravante, até o julgamento do mérito do processo”.. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1014414-71.2021.8.11.0000, Relator (a): GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 06/10/2021).
A parte recorrente alega em síntese violação ao artigo 485, VI, do Código Processo Civil, artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, artigos 104, 110, 166 e 186 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de não ser possível a fixação de limite para os bancos descontarem as parcelas de empréstimos pessoais de contas–correntes.
Asseveras que foi respeitado o princípio da boa-fé objetiva, lealdade contratual e o pacta sun servanda, uma vez que a parte recorrida e o banco recorrente assumiram deveres e obrigações mútuos, com a contratação dos empréstimos.
Recurso tempestivo (id. 107634976).
Contrarrazões (id. 111872458).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, a parte recorrente alega que não é possível a fixação de limite para os bancos descontarem as parcelas de empréstimos pessoais de contas–correntes.
No acórdão impugnado ficou consignado, in verbis:
“(...) Presentes as condições para o deferimento da antecipação de tutela, é caso de determinar ao banco requerido que limites os descontos realizados à margem permitida de 30% dos rendimentos da autora, ora agravante, até o julgamento do mérito do processo”.
(...) É dizer, o desconto, também aqui, há que preservar o mínimo existencial.
Isso porque, a realização de descontos acima do percentual da margem consignável é fato que, certamente, priva a parte autora e sua família do mínimo indispensável à sobrevivência.
Nesta linha de raciocínio, frise-se, o princípio do pacta sunt servanda deve ser relativizado, na medida em que não é permitido sobrepor-se ao princípio da dignidade da pessoa humana e proteção da verba alimentar, fundamentos maiores das leis e regramentos que tratam da matéria de limitação dos descontos em empréstimos consignados.
(...) Em que pese a modalidade de contratação não ser a de empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento e sim a de crédito direto ao consumidor, ao menos neste momento processual, em cognição sumária, considera-se demonstrada a probabilidade do direito, porque a verba sobre a qual se realizam os descontos tem natureza alimentar, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo.
Assim, verifica-se que a não limitação dos descontos poderá trazer prejuízos de difícil ou incerta reparação à agravante”. (id. 104774484)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SALÁRIOS E PROVENTOS. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO, POSSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, DJe 19/3/2019).
2. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ).
3. (...).
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1911149/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021). (g.n)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. De acordo com o entendimento da Corte Especial do STJ, a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, ainda que para fins de satisfação de crédito não alimentar, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família.
2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1906957/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021)” (g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular para as alíneas “a” e “c”, do artigo 105, II, da CF, quanto à suposta afronta aos artigos 485, VI, do CPC e 52 do CDC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO NA DATA PREVISTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. JULGAMENTO DO FEITO EM PRAZO RAZOÁVEL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART.105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...).
2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art.105 da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
A suposta violação aos artigos 104, 110, 166 e 186 do CC, está amparada na assertiva de que foi respeitado o princípio da boa-fé objetiva, lealdade contratual e o pacta sun servanda, uma vez que a parte recorrida e o banco recorrente assumiram deveres e obrigações mútuos, com a contratação dos empréstimos.
O acórdão recorrido decidiu:
“ (...) Os empréstimos foram firmados em 10.11.2020, no valor de R$114.000,00, a ser pago em 71 parcelas de R$ 3.157,79 e em 13.11.2020, no valor de R$134.129,00, a ser pago em 72 parcelas de R$ 3.619,64 (Id. 97541966 – fls. 47/52).
Do exame, verifica-se que no mês de abril de 2021 o banco agravado realizou a retenção de três valores da conta da autora a título de pagamento de empréstimo (R$ 3.254,00, R$ 546,00 e R$ 3.204,51), o que totaliza R$ 7.004,51 e transferiu para a conta da autora o montante de R$ 2.303,41 (Id. 58406432 – processo origem).
Assim, ao que se percebe, a retenção realizada pelo banco agravado é de 75,25% dos rendimentos da autora.
(...) Nesta linha de raciocínio, frise-se, o princípio do pacta sunt servanda deve ser relativizado, na medida em que não é permitido sobrepor-se ao princípio da dignidade da pessoa humana e proteção da verba alimentar, fundamentos maiores das leis e regramentos que tratam da matéria de limitação dos descontos em empréstimos consignados”. (id. 104774484) (g.n)
Assim, para contrapor tais afirmações e rever o entendimento do acórdão recorrido, é necessário interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, atraindo a aplicação dos óbices sumulares acima.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça